Tribunal: TJBA
Processo: 8004260-29.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004260-29.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMBARGANTE QUE SE LIMITA A ALEGAR A INOCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal e manteve a execução fiscal proposta contra o ora apelante, relativa à multa por infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se deve ser mantida ou afastada a exigibilidade da obrigação fiscal vergastada, ante a alegada inexistência de ilícito ambiental na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese defensiva do embargante, ora apelante, resume-se a negar o cometimento de qualquer dano ambiental na espécie, aduzindo, ademais, não se tratar de área inserida em restrições ambientais; de modo que não haveria que se falar em infração, ao que deveria ser anulado o auto de infração e a certidão de dívida ativa.

4.
Em razão da presunção de certeza e liquidez que permeiam a certidão de dívida ativa, cabe ao embargante o ônus de desconstituir essa presunção, o que pode ser feito, em tese, por meio da juntada do processo administrativo tributário que ensejou sua lavratura.

5.
Compulsando os autos, contudo, constata-se não ter o ora apelante instruído suas petições com cópia do processo administrativo que ensejou a lavratura da certidão de dívida ativa, a comprovar, em tese, a alegada inocorrência de danos ambientais e infirmar as presunções de certeza e liquidez que são próprias da CDA.

6.
Ao contrário, limitou-se a instruir a petição inicial de seus embargos à execução fiscal com cópia de documento de arrecadação municipal referente a IPTU de 2016, com o respectivo comprovante de pagamento, juntado nos autos da Ação Civil Pública de nº 8001482-23.2022.8.05.0271.

7.
Não logrou o embargante, ora apelante, desconstituir a presunção de certeza e liquidez que possui a certidão da dívida ativa que instrui a execução de origem, de modo que não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 3º,
caput
e parágrafo único; art. 41,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 1.311.899/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021; TJ-BA - APL: 03053626720158050001, Relator.: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2016; TJ-SP - Apelação Cível: 90001526220138260090 São Paulo, Relator.: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 05/07/2024, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 05/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004260-29.2023.8.05.0271
, em que é
Apelante
Antonio de Jesus Santos e
Apelado
Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos ter
mos do voto do relator.

Salvador, .